Tribunal: TJPA
Processo: 0807305-30.2022.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0807305-30.2022.8.14.0401

RECORRENTE: DENIS RIVAIL MIRANDA DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ATUAÇÃO DEFICIENTE DA DEFENSORIA PÚBLICA NÃO IDENTIFICADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DA ALEGAÇÃO. PLEITO REJEITADO.

1. De acordo com a jurisprudência do STJ, “nos termos do artigo 571, inciso I, do Código de Processo Penal, as máculas ocorridas no decorrer da instrução criminal dos processos de competência do júri devem ser arguidas em sede de alegações finais, sob pena de preclusão” (HC n. 589.547/CE).

2.
In casu
, a tese de nulidade processual por cerceio defensivo decorrente de deficiência argumentativa da defesa preliminar apresentada pela Defensoria Pública não foi deduzida em alegações finais, mas unicamente na via recursal, quando já operada a preclusão consumativa.

3. Demais disso, "no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu" (STJ, AgRg no HC n. 784.577/SP), o que não restou demonstrado na espécie, mormente tendo em conta que “não configura ausência ou deficiência na defesa técnica o fato de os novos advogados não concordarem posteriormente com a linha defensiva adotada àquela época pelo seu antecessor” (HC n. 674.475/PR; AgRg no HC n. 807.970/PB).

HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. CRIME SUPOSTAMENTE PRATICADO EM CONTEXTO DE LEGÍTIMA DEFESA. CAUSA DE ANTIJURIDICIDADE NÃO EVIDENCIADA DE PLANO. PEDIDO ABSOLUTÓRIO AFASTADO.

4. Segundo orientação do STJ, “o acusado somente será absolvido sumariamente, na forma do art. 415, IV, do CPP, c/c art. 25 do CP, quando evidenciada, de plano, a existência de causa descriminante da legítima defesa” (AgRg no AREsp n. 2.234.594/RN, relator Ministro João Batista Moreira - Desembargador Convocado do TRF1), o que não se harmoniza com o caso em tela.

5. Na hipótese, a alegação de que o recorrente estava apenas se defendendo após uma discussão acalorada quando entrou em luta corporal com a vítima, vindo a arma a disparar sozinha, apresentou-se como argumento isolado, não ficando cristalinamente demonstrada nos autos.

6. Além disso, o emprego de arma de fogo, no contexto da trama delitiva, afasta o pronto reconhecimento do uso moderado dos meios necessários para repelir a injusta agressão, o que, por si só, desnatura a legítima defesa, e por conseguinte, o pleito de absolvição sumária, devendo a questão da excludente de ilicitude ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, a quem compete dirimir eventual dúvida acerca da dinâmica dos fatos (vide STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.175.413/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz).

PRETENSA DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO SIMPLES. EXAME PREJUDICADO. MANIFESTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DA ADMISSIBILIDADE DE QUALIFICADORA. NULIDADE TÓPICA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO.

7. Consoante entendimento do STJ, a decisão de pronúncia deve “esclarecer os motivos pelos quais chegou a determinado convencimento, porquanto não se deve confundir motivação concisa com ausência de fundamentação”, de modo que “a falta de motivação apresentada pelo julgador, ao exercer o juízo de convicção quanto à admissibilidade de uma das qualificadoras (art. 121, §2º, inciso I, do Código Penal) descritas na denúncia, constitui causa de nulidade da decisão de pronúncia” (STJ, RHC n. 102.953/PA), como ocorreu na espécie.

8. Nessas condições, resta prejudicado o exame do pleito desclassificatório, vez que inexistente “fundamentação na imposição da qualificadora ao acusado, a medida que se impõe não é o imediato decote da qualificadora e sim a anulação, de ofício, da decisão apenas neste ponto, já que houve afronta ao dever de motivação judicial, trazido pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 93, IX, devendo ser proferido novo
decisum
somente no tocante ao reconhecimento ou não da qualificadora imputada na denúncia.” (TJCE, RESE n. 0005822-30.2013.8.06.0047; TJGO, RESE n. 0065350-37.2017.8.09.0090)

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO, COM RECONHECIMENTO OFICIOSO DE NULIDADE TÓPICA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso para, nessa extensão, desprovê-lo, declarando, de ofício, a nulidade tópica da sentença de pronúncia relativamente à adjetivação do delito, com restituição dos autos ao juízo recorrido para que profira nova decisão declinando fundamentação acerca da admissibilidade da qualificadora encartada no art. 121, §2º, I, do CP.

Belém (PA), 30 de abril de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra sentença do Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA que pronunciou Denis Rivail Miranda da Silva pela prática do crime encartado no art. 121, § 2º, inciso I, do Código Penal (ID 13580507).

Por entender que teve a defesa cerceada, o recorrente pugna, preliminarmente, pela anulação da ação penal a partir da fase do art. 406 do CPP. Em caráter subsidiário requer, no mérito, sua absolvição sumária, alegando que agiu em contexto de legítima defesa. Eventualmente, postula pela desclassificação do crime para homicídio simples, sustentando a inaplicabilidade da qualificadora atinente ao motivo fútil (ID 13580536).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão impugnada (ID 13580549), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 13580550).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 13935283).

É o relatório.

VOTO

Preliminarmente,
não vejo margem para reconhecer o alegado cerceio defensivo.

No ponto, verifico que a irresignação do recorrente está na suposta deficiência argumentativa da peça apresentada pela Defensoria Pública para fins do art. 406 do CPP, a qual contém o seguinte teor:

“A DP, em sede de Defesa Preliminar, informa que se reserva para abordagem do mérito da causa quando da competente audiência de instrução e julgamento, a ser designada por Vossa Excelência, vez que não obteve contato com o acusado e/ou sua família.

Ademais, arrola como testemunhas aquelas ouvidas em sede policial, bem como as que eventualmente se fizerem comparecer ao aludido ato judicial independente de intimação, tudo em prol da verdade real” (ID 13580442).

Nada obstante, em audiência de instrução e julgamento realizada em 06/12/2022 (ID 13580508), o recorrente já estava acompanhado por seu advogado constituído, Dr. Edimar Lira Aguiar Filho, OAB/PA 18328, que se manifestou, em alegações finais, somente pela desclassificação do crime e absolvição sumária por legítima defesa.

Como se vê, em nenhum momento a resposta à acusação apresentada pela Defensoria Pública foi impugnada pelo advogado constituído, apesar da oportunidade processual dada em alegações finais.

Destarte, considerando que a tese de nulidade processual por cerceamento defesa apenas foi levantada em sede de recurso em sentido estrito, é nítida a existência de
preclusão consumativa
, porquanto “nos termos do artigo 571, inciso I, do Código de Processo Penal, as máculas ocorridas no decorrer da instrução criminal dos processos de competência do júri devem ser arguidas em sede de alegações finais, sob pena de preclusão” (STJ,
EDcl no HC n. 589.547/CE
, relator Ministro Nefi Cordeiro).

Além disso, vale consignar que a Súmula 523/STF enuncia que "no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu" (STJ,
AgRg no HC n. 784.577/SP
, relator Ministro Ribeiro Dantas), o que não restou demonstrado de modo efetivo na espécie, mormente tendo em conta que “não configura ausência ou deficiência na defesa técnica o fato de os novos advogados não concordarem posteriormente com a linha defensiva adotada àquela época pelo seu antecessor” (
HC n. 674.475/PR
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior. No mesmo sentido:
AgRg no HC n. 807.970/PB
, relatora Ministra Laurita Vaz).

No mérito
, a pretendida absolvição sumária não comporta acolhimento.

Segundo orientação do STJ, “o acusado somente será absolvido sumariamente, na forma do art. 415, IV, do CPP, c/c art. 25 do CP, quando evidenciada, de plano, a existência de causa descriminante da legítima defesa” (
AgRg no AREsp n. 2.234.594/RN
, relator Ministro João Batista Moreira - Desembargador Convocado do TRF1), o que não se harmoniza com o caso em tela.

A esse respeito, saliento que a alegação de que o recorrente estava apenas se defendendo após uma discussão acalorada quando entrou em luta corporal com a vítima, vindo a arma a disparar sozinha, apresentou-se como argumento isolado, não ficando cristalinamente demonstrada nos autos.

Além disso, o emprego de arma de fogo, no contexto da trama delitiva, afasta o pronto reconhecimento do uso moderado dos meios necessários para repelir a injusta agressão, o que, por si só, desnatura a legítima defesa, e por conseguinte, o pleito de absolvição sumária, devendo a questão da excludente de ilicitude ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, a quem compete dirimir eventual dúvida acerca da dinâmica dos fatos (vide STJ,
AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.175.413/PB
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz).

Sob outro ângulo,
identifico fator impeditivo à análise do pleito desclassificatório
.

A esse propósito, clarifico que a magistrada sentenciante pronunciou o recorrente dando-o como incurso no art. 121, §2º, inciso I, do Código Penal (ID 13580507, pág. 2), sem declinar qualquer fundamento com respeito a adjetivação do delito.

Ao assim proceder, o juízo recorrido contrariou a jurisprudência do STJ segundo a qual a decisão de pronúncia deve “esclarecer os motivos pelos quais chegou a determinado convencimento, porquanto não se deve confundir motivação concisa com ausência de fundamentação”, de modo que “a falta de motivação apresentada pelo julgador, ao exercer o juízo de convicção quanto à admissibilidade de uma das qualificadoras (art. 121, §2º, inciso I, do Código Penal) descritas na denúncia, constitui causa de nulidade da decisão de pronúncia” (STJ,
RHC n. 102.953/PA
, relatora Ministra Laurita Vaz).

Nessas condições, resta prejudicado o exame do pleito desclassificatório, vez que inexistente “fundamentação na imposição da qualificadora ao acusado, a medida que se impõe não é o imediato decote da qualificadora e sim a anulação, de ofício, da decisão apenas neste ponto, já que houve afronta ao dever de motivação judicial, trazido pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 93, IX, devendo ser proferido novo
decisum
somente no tocante ao reconhecimento ou não da qualificadora imputada na denúncia” (TJCE,
RESE n. 0005822-30.2013.8.06.0047
, relator Desembargador Mário Parente Teófilo Neto. No mesmo sentido: TJGO,
RESE n. 0065350-37.2017.8.09.0090
, relator Desembargador Ricardo Silveira Dourado)

Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso para, nessa extensão, desprovê-lo, declarando, de ofício, a nulidade tópica da sentença de pronúncia relativamente à adjetivação do delito, e determinado a restituição dos autos ao juízo recorrido para que profira nova decisão declinando fundamentação acerca da admissibilidade da qualificadora encartada no art. 121, §2º, I, do CP.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/04/2024